Tribunal: CARF
Processo: 10166.721303/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721303/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MULTA. ENTREGA DE GIFP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. CFL
68.
Constitui infração à legislação, passível de multa, apresentar a GFIP com
omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.201.216-7) para exigência de multa
por descumprimento de obrigação acessória, mais especificamente por ter deixado de informar
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social – GFIP todos os dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 7/14.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 95/96.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF julgou procedente
o lançamento às fls. 99/102, por meio do acórdão assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721303/2009-77
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.091 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721303/2009-77

MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
Constitui infração capitulada na Lei no. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5o,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com art. 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de
06.05.99.
A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP foi instituída pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, que
acrescentou o inciso IV ao artigo 32 da Lei de Custeio Previdenciário, sendo
regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 2.803, de 20 de outubro de 1998, que foi
revogado pelo Dec. no 3.048, de 6/5/99, no entanto, sem alterar a determinação de sua
exigência a partir da competência 01/1999.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário às fls. 105/107.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 9/7/10 (fl. 104) e
presentou seu recurso tempestivamente em 5/8/10 (fl. 105). Preenchido os demais requisitos para
a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.

Do mérito
Em seu recurso, a autuada suscitou, de forma bastante objetiva, a nulidade do
lançamento aos argumentos de que i) à época dos fatos geradores ainda não havia a definição de
qual seria esse documento no qual deveriam constar todos os dados correspondentes aos fatos
geradores, ii) a exigência legal teria sido atendida já que prestara as informações ao órgão,
contudo em guia diversa, e iii) não teria havido prejuízo aos cofres públicos na medida em que
recolhera o valor correto do tributo, não tendo havido, inclusive, lançamento em sentido
contrário.
Isto porque, teria sido essa a inconsistência identificada pelo autuante, nos termos
a seguir, com os meus destaques:
5. Os fatos geradores que o contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
encontram-se individualizados no Anexo IV do presente relatório e referem-se aos
valores pagos aos contribuintes individuais que foram considerados pela empresa
como rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
6. Os fatos acima relatados caracterizam descumprimento da obrigação acessória
descrita no item 1, razão pela qual é emitido este Auto de Infração.
7. Os valores objeto deste auto de infração foram recolhidos pelo contribuinte por
meio de GPS - Guia da Previdência Social.
Pois bem.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.091 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721303/2009-77

A obrigação instrumental inobservada é aquela prevista no inciso IV do artigo 32
da ei 8.212/91. Veja-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Como bem destacou o julgador de piso, desde a edição do Decreto 2.803/98 já se
tinha definido qual o documento seria aquele mencionado no inciso acima; da mesma forma, o §
3o do artigo 225 do RPS também já fazia referência à GFIP com o documento legalmente
exigido. Confiram-se:
DECRETO No 2.803, DE 20 DE OUTUBRO DE 1998.
Regulamenta o art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela
Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Art.1o A empresa é obrigada a informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
(...)
§6oA GFIP será exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de
1999.
Decreto 3.048/99,
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
Portando, assim sendo, não há que se falar na falta de definição de qual seria o
documento exigido nos idos de 2006, a considerar que referidos normativos já se encontravam
em vigor.
Quanto à questão da suposta inexistência de prejuízo, em razão de o tributo
corresponde ter sido regularmente recolhido, é de se ressaltar que a obrigação imposta não traz
em sua gênese normativa qualquer ressalva nesse sentido. Penso, nesse sentido, tratar-se de
infração de natureza formal e não material, quando se exige, em relação a este último, um
resultado naturalístico em razão da conduta. É dizer, não se exige, para esta reprimenda, o não
recolhimento do tributo.
Note-se que o recolhimento, desassociado do correspondente credito tributário,
constituído de ofício ou mesmo confessado, como deveria ter se dado neste caso, pode dar azo a
uma indevida repetição de “indébito”. E é justamente a possibilidade desse comportamento
reprovável, o de se buscar reaver um valor que, muito embora não esteja apropriado a um crédito
tributário constituído (lançado ou confessado), seja efetivamente devido é que se busca coibir.
Nessa perspectiva, não assiste razão ao recorrente.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.091 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721303/2009-77

Por fim, uma vez adstrito aos limites da matéria devolvida no contencioso, caberá,
outrossim, à unidade executora do julgado, avaliar quanto à aplicação da novel disciplina relativa
às multas, instituída pela MP 449/2008, à luz dos artigos 106, II, “c”, 145, III e 149, todos do
CTN.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 121
DF CARF MF
Original